Tribunal: TJSP
Processo: 2018338-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência em face de decisão que deferiu a realização de leilão e homologou a avaliação do imóvel. Insurgência da executada. Pedido de audiência de conciliação.Processo que se arrasta há muitos, não havendo concordância do Condomínio agravado. Proteção do usufruto. Despesas condominiais. Dívida propter rem. Possibilidade de penhora da integralidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência em face de decisão que deferiu a realização de leilão e homologou a avaliação do imóvel. Insurgência da executada. Pedido de audiência de conciliação.Processo que se arrasta há muitos, não havendo concordância do Condomínio agravado. Proteção do usufruto. Despesas condominiais. Dívida propter rem. Possibilidade de penhora da integralidade do imóvel, respeitado o direito de usufruto vitalício. RECURSO PROVIDO EM PARTE.